Tribunal: TJES
Processo: 5020234-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020234-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DBA COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

AGRAVADO:
ESPIRITO SANTO MALL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por denúncia vazia, deferiu pedido liminar para desocupação de imóvel não residencial no prazo de 15 dias, mediante caução. A agravante alega a ocorrência de decadência do direito à liminar por ajuizamento extemporâneo, ineficácia da medida por depósito tardio da caução e perigo de dano reverso em razão da sazonalidade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo de 30 dias para ajuizamento da ação de despejo com pedido liminar (art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991) prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente quando o vencimento ocorre em domingo; (ii) verificar se a renovação da notificação premonitória após tratativas de desocupação amigável reabre o prazo para o requerimento da liminar; e (iii) avaliar se a falha na intimação específica de patrono justifica o depósito da caução em momento posterior à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo previsto no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, embora de natureza decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente caso o vencimento recaia em dia em que não haja expediente forense, conforme inteligência do Tema 552 do STJ. 4. A permanência da locatária no imóvel após a primeira notificação, motivada por tentativa de composição amigável, não retira do locador o direito à liminar, sendo válida a contagem do prazo decadencial a partir do término da segunda notificação extrajudicial. 5. A ciência da intenção de retomada desde a primeira notificação afasta a tese de "despejo surpresa", demonstrando tempo hábil para o planejamento da desmobilização da empresa. 6. A nulidade da intimação, por inobservância de pedido de publicação em nome de advogado específico (art. 272, § 5º, do CPC), justifica a comprovação da depósito da caução em data posterior, suprindo o requisito legal sem prejuízo à eficácia da medida. 7. O risco de dano decorrente da alta temporada comercial restou esvaziado pelo decurso do tempo durante o processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, VIII; CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.253.719/CE (Tema 552), Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 13.06.2012; TJ-ES, AI nº 5011559-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa Da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020234-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DBA COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

AGRAVADO:
ESPIRITO SANTO MALL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DBA COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia (Processo n.º 5041398-58.2025.8.08.0035), deferiu a liminar de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de caução.

Sustenta o recorrente, em síntese: (i) a intempestividade do pedido liminar, sob o argumento de que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 59, § 1º, VIII, da Lei n.º 8.245/91 é decadencial e não admite prorrogação para o dia útil seguinte quando findo em domingo; (ii) a ineficácia da medida pelo depósito extemporâneo da caução; (iii) o perigo de dano reverso, consubstanciado nos investimentos realizados e na natureza sazonal da atividade comercial; e que (iv) a retomada do imóvel em período de alta temporada (fim de ano) comprometeria a viabilidade da empresa.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado defendendo a tempestividade da ação com base no Tema 552 do STJ, justificando o atraso na caução por nulidade de intimação e apontando o esvaziamento do risco de dano pela passagem do tempo.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão de liminar de despejo em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado (denúncia vazia), especificamente quanto: (i) à tempestividade do ajuizamento da ação frente ao prazo decadencial do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n.º 8.245/91; (ii) à validade da renovação da notificação premonitória; e (iii) à eficácia do depósito da caução.

Dos Requisitos Objetivos para a Concessão da Liminar (Art. 59, § 1º, VIII da Lei 8.245/91)

Antes de adentrar as especificidades fáticas do recurso, cumpre estabelecer as premissas legais que regem a matéria. A concessão de liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, nas ações de despejo de imóvel não residencial por denúncia vazia, submete-se ao preenchimento estrito e cumulativo dos requisitos elencados no art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91.

O legislador, ao instituir tal mecanismo célere, retirou do magistrado a discricionariedade baseada no poder geral de cautela, substituindo-a pela verificação objetiva de pressupostos legais. São eles:
A)

Natureza do Contrato:
Locação não residencial;
B)

Vigência:
Contrato vigorando por prazo indeterminado;
C) Notificação Premonitória:
Comprovação de notificação por escrito ao locatário, concedendo-lhe 30 (trinta) dias para desocupação voluntária;
D)

Tempestividade da Ação:
Propositura da demanda em até 30 (trinta) dias após o termo final do prazo notificatório;
E)

Garantia do Juízo:
Prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

Preenchidos tais requisitos, o direito à retomada liminar configura-se como direito subjetivo do locador e exercício regular de direito potestativo de propriedade, não sendo oponíveis alegações genéricas de função social da empresa ou dificuldades financeiras para obstar a aplicação da lei especial.

Feita essa digressão, passo à análise da subsunção dos fatos à norma no caso concreto.

Da Tempestividade do Ajuizamento - Prorrogação do Prazo Decadencial (Tema 552/STJ)

A agravante insurge-se contra a liminar sustentando a decadência do direito, sob o argumento de que o prazo de 30 dias para a propositura da ação encerrou-se em 19/10/2025 (domingo) e, por ser de direito material, não admitiria prorrogação.

Sem razão a recorrente. Embora a doutrina classifique o lapso temporal do art. 59 da Lei do Inquilinato como decadencial, a sua contagem deve observar a viabilidade material de acesso ao Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que prazos decadenciais cujo exercício dependa de peticionamento judicial prorrogam-se para o primeiro dia útil subsequente quando o vencimento recai em dia sem expediente. Além do célebre
Tema Repetitivo 552
, a Corte Superior reafirmou essa
ratio
em casos análogos, como no Mandado de Segurança (REsp 1.944.582/GO).

Nesse sentido, a aplicação analógica é medida que se impõe. Se a jurisprudência do STJ flexibiliza o rigor da decadência até mesmo no
writ
constitucional quando o tribunal não está acessível,
a fortiori
(com muito mais razão), tal entendimento deve irradiar para os prazos da lei locatícia.

Corroborando integralmente essa tese, esta 3ª Câmara Cível firmou entendimento recente de que o ajuizamento da ação de despejo no primeiro dia útil seguinte ao vencimento do prazo é tempestivo e autoriza a liminar:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ação foi ajuizada tempestivamente, no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo legal, como previsto no art. 59, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91.
[...] 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido."
(TJ-ES - AI: 5011559-30.2024.8.08.0000, Rel.: Debora Maria Ambos Correa Da Silva, 3ª Câmara Cível).

In casu
, o prazo fatal recaiu em 19/10/2025 (domingo). O protocolo da exordial na segunda-feira subsequente (20/10/2025) revela-se, portanto, plenamente tempestivo, estando preenchido o requisito temporal exigido pela lei.

Da Renovação da Notificação Extrajudicial e a Ciência Inequívoca (Afastamento da "Surpresa")

O ponto nodal da defesa reside na alegação de que o locador já havia enviado uma notificação anterior, em 01/04/2025, e que, ao não ajuizar a ação naquele momento, teria decaído do direito à liminar.

De facto, não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que, em regra, para a obtenção da tutela de urgência, o locador deve ajuizar a ação de despejo no prazo de 30 (trinta) dias contados do término do prazo concedido na primeira notificação premonitória.

Não obstante, o caso concreto encerra uma peculiaridade que afasta a rigidez desta premissa. Da detida análise do acervo probatório, notadamente da intensa troca de
e-mails
anexada aos autos, verifica-se que a permanência da locatária no imóvel, após o exaurimento daquele primeiro aviso, ocorreu por mera liberalidade do locador, no intuito exclusivo de viabilizar uma desocupação consensual e amigável.

Diante da frustração destas tratativas, o envio de nova notificação em agosto de 2025 não configura preclusão, mas sim o exercício regular de um direito e a renovação formal do ato volitivo de retomada. Penalizar o locador com a perda do direito à liminar, nestas circunstâncias, redundaria em punir a boa-fé e a tolerância comercial de quem tentou evitar o litígio. Por conseguinte, o prazo decadencial para a propositura da ação passa a fluir validamente do término desta última comunicação.

Sobretudo, a notificação levada a efeito ainda em abril de 2025 constitui prova irrefutável de que a Agravante detinha ciência inequívoca e consolidada quanto à intenção de retomada do bem. Cai por terra, assim, a tese de "surpresa" ou "despejo abrupto", porquanto a locatária já se encontrava ciente da precariedade da sua posse há mais de um semestre, lapso temporal manifestamente hábil e razoável para o planeamento da sua desmobilização.

Quanto à eficácia da medida, o atraso na comprovação do depósito da caução é justificável por vício processual. O agravado requereu expressamente na inicial que as intimações fossem dirigidas a patrono específico. A publicação em nome de advogada diversa frustrou a prerrogativa do art. 272, § 5º, do CPC, gerando nulidade absoluta. Não obstante, realizado o depósito em 07/11/2025, considera-se suprida a exigência legal, não havendo preclusão temporal em desfavor da parte que não deu causa à irregularidade.

Por fim, impende registrar que o argumento fático central deduzido pela Agravante, o pretenso risco de prejuízo decorrente da desocupação no período natalino, restou inteiramente esvaziado pelo transcurso do tempo. Ultrapassada a referida sazonalidade comercial, o argumento atrelado à 'alta temporada' encontra-se superado. Sob esta ótica, a manutenção da lojista no imóvel, desamparada de contrato vigente e contra a vontade expressa do proprietário, transmudou-se em inegável
periculum in mora
inverso, privando o locador do livre exercício de seu direito de propriedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido e mantendo incólume a r. decisão agravada que determinou a desocupação liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.